Tribunal: CARF
Processo: 15588.720175/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
DEPÓSITO RECURSAL
A garantia de instância para admissibilidade do Recurso Voluntário, prevista no § 2o do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1976, não sendo mais exigível o depósito recursal para seguimento do Recurso.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de perícia não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT/SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios. Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720175/2021-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
DEPÓSITO RECURSAL
A garantia de instância para admissibilidade do Recurso Voluntário, prevista
no § 2o do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no. 1976, não sendo mais exigível o depósito recursal
para seguimento do Recurso.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
perícia não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT/SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública
em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720175/2021-93
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes
definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 8764/8795) interposto pelo Município de
Cândido Sales contra o Acórdão no. 101-011.045 (e-fls. 8744/8751), proferido pela 11a da
DRJ01, em sessão de 23/07/2021, que julgou a Impugnação improcedente.
Os lançamentos desses autos se referem a contribuições previdenciárias devidas
pelo Município (patronal), inclusive GILRAT/SAT, em razão de terem sido verificadas rubricas
não consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias nas folhas de
pagamento do Município. As rubricas verificadas foram as seguintes:
114 Ajuda de Custos
499 A.C.T.(Ajuda de Custo) 168 Abono de Permanência
153 Diferença salarial
187 Abono
496 Abono Salarial
492 Serviço Extra
176 Reposição Salarial
494 Carga Horária Suplementar

O Relatório Fiscal (e-fls. 26/30) ainda esclarece que foi formalizado outro
lançamento, que está sendo julgado em conjunto com o presente:
2.7.
Além do presente processo, foi formalizado também o processo
15588.720.174/2021-49, no qual foram tratadas as omissões em GFIP das remunerações
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

consideradas base de cálculo das contribuições previdenciárias nas folhas de
pagamentos do município.
Conforme esclarecido pelo Relatório Fiscal (e-fls. 26/30), durante o processo de
fiscalização foram constatadas inconsistências em declarações e recolhimentos.
(...)2.1. Durante a fiscalização foi constatado que o município deixou de informar nas
GFIP apresentadas à Previdência Social remunerações pagas a diversos trabalhadores
constantes das suas folhas de pagamentos. Entre as remunerações omitidas estão valores
referentes às rubricas identificadas no quadro abaixo, que não foram consideradas base
de cálculo das contribuições previdenciárias nas folhas de pagamento do município.
(...)
2.2. Através do Termo de Intimação No 2 foi solicitado esclarecimento sobre as
rubricas. O município não apresentou esclarecimentos, mas através da denominação das
rubricas pode-se ver a que se destinam e que são efetivamente base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
2.3. Sobre as rubricas denominadas de ajuda de custo: 114 Ajuda de Custos e 499
A.C.T.(Ajuda de Custo), foi verificado que os pagamentos das mesmas foram
realizados de forma mensal aos beneficiados, não se enquadrando como a ajuda de
custo de que trata o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, que se refere às exclusões da
base de cálculo, pois a ajuda de custo deve ser paga em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
2.4. O recebimento por “serviço extra” ou por “carga horária suplementar”,
enquadra-se com recebimento de horas extras, sendo base de cálculo das
contribuições previdenciárias. “Diferença salarial” ou “Reposição salarial”, refere-
se a salário, evidentemente, base de cálculo dessas contribuições. E “Abono” pago
mensalmente ao segurado empregado também tem natureza salarial.
2.5. Por se trata de valores pagos aos trabalhadores do município que deveriam ser
considerados base de cálculo das contribuições previdências, que não foram informados
em GFIP e que as contribuições devidas sobre esses valores não foram recolhidas, foi
realizado o levantamento desses valores e das contribuições dos segurados,
demonstrado no Anexo II –Remunerações Não Consideradas Base de Cálculo e
Contribuições dos Segurados Não Declaradas em GFIP, juntado a este relatório, que
serviu de base para a apuração das contribuições previdenciárias devidas lançadas neste
processo.
2.6. O município foi intimado a apresentar os processos movidos contra o INSS, a
Receita Federal e/ou a União que tivessem como objeto questionamento sobre às
Contribuições Previdenciárias, mas não foi apresentado nenhum processo dessa
natureza. Foi realizada busca junto ao site da Justiça Federal no Estado da Bahia, mas
não foi identificado nenhum processo judicial que interferisse nos levantamentos da
fiscalização. processo. (grifos acrescidos)
Tendo sido intimado do Auto de Infração via caixa postal, em 05/05/2021,
conforme comprova o Termo de ciência por abertura de mensagem (e-fls. 8631), em 26/05/2021,
o Município apresentou sua Impugnação (e-fls. 8635/8661), com argumentos que foram
sintetizados pela decisão de piso da seguinte forma:
IMPUGNAÇÃO
O Município autuado apresentou IMPUGNAÇÃO em relação aos Autos de Infração,
fls.2/25, asseverando, em apertada síntese, que:
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

1 – Ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista que não constou da intimação:
...demonstrativo com todas as nuances do caso, impossibilitando assim ao Município de
Barra da Choça proceder a impugnação, efetuar o confronto, não contendo ainda a
discriminação por exercício, o que caracteriza nulidade da intimação.
2 – Houve afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como, do
devido processo legal.
3 – Os lançamentos carecem de fundamentação e descrição satisfatória dos fatos
geradores.
4 – A Impugnante não pode identificar, com clareza, cada item da Fundamentação
Legal do Débito, não trazendo todas as nuances para o amplo exercício da defesa.
5 – O Município impugnante não teve como identificar, com clareza, o quantum contido
na intimação e como se chegou ao montante ali discriminado.
6 – Foi adotado todo o montante contabilizado, utilizando-se a técnica do todo, sendo
que não se sabe o que se encontra incluído em tais valores.
7 – É sabido que nas GFIP são informadas apenas as Bases de Cálculo para a
Previdência Social, ficando isentas de apresentação aqueles valores pagos aos segurados
empregados e que não constituem fato gerador de contribuição previdenciária.
8 – A lavratura é impertinente, tendo em vista que as relações regidas tanto pelo Direito
Público como o pelo Direito Privado estão sob a regência primaz da Constituição
Federal.
9 – O princípio da ampla defesa e do contraditório deve ser assegurado ao impugnante
desde a fase inicial do procedimento fiscal, com ciência, bem como em todas as fases do
procedimento fiscal.
10 – Há que se buscar a verdade material. Um dos princípios que sustentam o processo
administrativo fiscal é o da verdade material.
11 – Requer a realização de exame pericial para o confronto das informações e a busca
da verdade real.
12 – Houve afronta ao disposto no art. 5o, LV da CRFB/88, uma vez que a intimação
apenas contém o total geral, dificultando assim para o Município aferir os valores
individualizados.
13 – As multas impostas têm caráter de confisco. O eventual caráter de confisco de tais
multas não pode ser dissociado da proporcionalidade que deve existir entre a violação
da norma jurídica tributária e sua consequência jurídica, a própria multa.
14 – Houve acréscimos de multa moratória, importando em bis in idem, uma vez que a
multa de ofício exclui a sua incidência.
15 – Os servidores do Município desempenham tarefas preponderantemente
burocráticas, de baixo grau de risco. É consenso na jurisprudência que a alíquota a ser
aplicada, para a contribuição RAT/SAT, é de 1 % (um por cento).
Ao final, requer:
Isto Posto, considerando os fundamentos acima expostos, Requer o recebimento da
presente manifestação, e faz a impugnação dos valores apurado no AUTO DE
INFRAÇÃO EM TELA, para que seja decretada a nulidade dos valores apurado.
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

A Impugnação foi reiterada com a assinatura digital do procurador, às e-fls.
8635/8661, 8699/8720, e 8721/8741.
Os autos foram encaminhados para julgamento, tendo sido mantidos os
lançamentos, conforme Acórdão no. 101-011.045 (e-fls. 8744/8751), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que
compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação da
infração cometida, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação das multas decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de
julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência
exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação no. 5580/2021 (e-fls. 8753) foi recebida pelo Município por meio da
sua Caixa Postal (DTE) em 10/08/2021, conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem
(e-fls. 8760).
Em 09/09/2021, o Recurso Voluntário (e-fls. 8764/8795) foi apresentado com os
seguintes argumentos e requerimentos, em síntese:
Requer que seja recebido no efeito suspensivo nos termos do art. 33 do Decreto
70.235;
Informa que deixa de efetuar o depósito recursal de 30% de que trata o art. 33, §
3o do Decreto no 70.235, por se tratar de pessoa de direito público interno, estando
em consonância com a jurisprudência do TRF da 1a Região e do STF;
Requer a reforma da decisão de piso, tendo em vista que não teriam sido
analisados os argumentos apresentados em Impugnação;
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

Sustenta que a cobrança é equivocada e exacerbada, sendo apontado cerceamento
de defesa, bem como multas aplicadas mais que o dobro, e com confisco indevido
e ilegal;
Quanto ao cerceamento de defesa
Sustenta que é o nulo o lançamento do débito, quanto há ausência de
fundamentação. Esse entendimento encontra-se consubstanciado no Acórdão no
000379/2007;
Alega a ausência de explicitação na decisum e mesmo no próprio documento
disponibilizado para o Município, da devida fundamentação,
A exemplo da aplicação dos juros, que não possui embasamento legal ou
descriminação de como se deu e foi aplicado, não podendo confirmar se correta a
aplicação ou não.
Não estava claro qual valor seria, nem seu desenvolvimento e cálculo, ou forma
de evolução, não apontando quais ferramentas de correção e a aplicação de
eventuais juros;
Existe ainda o cerceamento de defesa através da negativa de diligências para
realização de perícia, imprescindível a defesa do Município ora recorrente, sendo
claro a afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório e os
meios inerentes a ela, e do devido processo legal;
Destaca-se tais questões, mais ainda quanto da perícia, dos valores da multa e sua
base legal de fixação, assim como a evolução dos valores, pois no Demonstrativo
da Despesa Orçamentária, relativo ao gasto com pessoal, se engloba todos os
valores pagos aos seus empregados, incluindo rubricas que incidem e que não
incidem contribuição previdenciária como a remuneração oriunda de cargos
comissionados, e outras verbas que não incluem na base de cálculo;
Sustenta que o ônus da comprovação da validade do lançamento é da RFB, e
assim não tendo demonstrado de forma clara a validade de cada lançamento, são
nulos os lançamentos, e o quantum de todo o débito da notificação para
pagamento;
Quanto ao Confisco das Multas Aplicada em Patamares Elevados
Alega que não há a discriminação dos valore e cálculos cobrados, não se sabe o
valor de multa aplicada e outros valores embutidos no total apresentado, vez que,
é prática costumaz da RFB a inclusão de multa de ofício de 75% o que distância
olimpicamente do quanto já decidido nos Tribunais Pátrios;
Alega que a multa de 300% seria confiscatória e ofenderia o princípio da
proporcionalidade;
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

Sustenta que a Administração deve observar a jurisprudência do STF sobre as
multas e também no que diz respeito à a ilegalidade da aplicação da alíquota de
2% para a contribuição RAT/SAT;
Sustenta que a alíquota da contribuição ao SAT aplicável ao Município é de 1%;
Afirma que o acórdão negou vigência ao art. 106, II, c do CTN.
Requer-se, que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntario, tendo em
vista está demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, decretando a nulidade do débito fiscal reclamado, com os consectários
lógicos aplicáveis a espécie.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, esclarece-se
desnecessário o seu pedido, uma vez que, por força do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
No que diz respeito ao depósito recursal de 30%, esclarece-se que a garantia de
instância para admissibilidade do Recurso Voluntário, prevista no § 2o do art. 33 do Decreto no
70.235/1972, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1976, não sendo mais exigível o depósito recursal para
seguimento do Recurso.
2. Da preliminar de nulidade
O recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo e também seria nula a
decisão de piso pelas seguintes razões:
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

 falta de fundamentação legal e em razão da falta de informação detalhada
do embasamento do lançamento;
 não há embasamento legal ou descriminação de como foram aplicados os
juros de mora, não havendo cálculos discriminados;
 a negativa de diligências para realização da perícia também teria levado ao
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que por meio da perícia
seria possível verificar que o Demonstrativo da Despesa Orçamentária,
relativo ao gasto com pessoal, engloba todos os valores pagos aos seus
empregados, incluindo rubricas que incidem e que não incidem
contribuição previdenciária.
Tais vícios teriam afrontado o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório e seriam suficientes para levar à nulidade da decisão de piso e dos lançamentos.
Primeiramente, há que se destacar que o embasamento legal dos lançamentos
realizados encontra-se devidamente apresentado no Auto de Infração (e-fls. 2/16):
INFRAÇÃO: Rubricas Não Consid. Base Cálc. na Folha-Não Decl. em GFIP
FPAS: 5820
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 330.748,48
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 29/02/2020:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, I, § 1°, art. 216, I, "b" e alterações
posteriores.
.
INFRAÇÃO:
GILRAT
SOBRE
RUBRICAS
DE
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5820
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 35.273,67
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 29/02/2020:
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e
alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. 2° e 4° e alterações
posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e alterações posteriores.
O Relatório Fiscal (e-fls. 26/30) traz informações detalhadas do que foi verificado
no processo de fiscalização e das inconsistências identificadas em declarações e recolhimentos:
(...)
2.1.
Durante a fiscalização foi constatado que o município deixou de informar nas
GFIP apresentadas à Previdência Social remunerações pagas a diversos trabalhadores
constantes das suas folhas de pagamentos. Entre as remunerações omitidas estão valores
referentes às rubricas identificadas no quadro abaixo, que não foram consideradas base
de cálculo das contribuições previdenciárias nas folhas de pagamento do município.
(...)
2.2. Através do Termo de Intimação No 2 foi solicitado esclarecimento sobre as
rubricas. O município não apresentou esclarecimentos, mas através da denominação das
rubricas pode-se ver a que se destinam e que são efetivamente base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
2.3. Sobre as rubricas denominadas de ajuda de custo: 114 Ajuda de Custos e 499
A.C.T.(Ajuda de Custo), foi verificado que os pagamentos das mesmas foram realizados
de forma mensal aos beneficiados, não se enquadrando como a ajuda de custo de que
trata o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, que se refere às exclusões da base de cálculo,
pois a ajuda de custo deve ser paga em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
2.4. O recebimento por “serviço extra” ou por “carga horária suplementar”, enquadra-se
com recebimento de horas extras, sendo base de cálculo das contribuições
previdenciárias. “Diferença salarial” ou “Reposição salarial”, refere-se a salário,
evidentemente, base de cálculo dessas contribuições. E “Abono” pago mensalmente ao
segurado empregado também tem natureza salarial.
2.5. Por se trata de valores pagos aos trabalhadores do município que deveriam ser
considerados base de cálculo das contribuições previdências, que não foram informados
em GFIP e que as contribuições devidas sobre esses valores não foram recolhidas, foi
realizado o levantamento desses valores e das contribuições dos segurados,
demonstrado no Anexo II –Remunerações Não Consideradas Base de Cálculo e
Contribuições dos Segurados Não Declaradas em GFIP, juntado a este relatório, que
serviu de base para a apuração das contribuições previdenciárias devidas lançadas neste
processo.
2.6. O município foi intimado a apresentar os processos movidos contra o INSS, a
Receita Federal e/ou a União que tivessem como objeto questionamento sobre às
Contribuições Previdenciárias, mas não foi apresentado nenhum processo dessa
natureza. Foi realizada busca junto ao site da Justiça Federal no Estado da Bahia, mas
não foi identificado nenhum processo judicial que interferisse nos levantamentos da
fiscalização. processo. (grifos acrescidos)
A fundamentação legal e cálculo dos juros de mora e da multa também constaram
expressos no Auto de Infração, mais especificamente no Demonstrativo de multa e juros de mora
(e-fls. 9/16). Ao final das planilhas de cálculo, constou o seguinte:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2017 e 29/02/2020:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei
n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de
25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei
n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4.,
paragrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e parágrafos 1. ao 6., com as
alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Fatos Geradores entre 01/01/2017 e 31/12/2019:
Art. 7o, caput, da Lei no 8.620/93.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2017 e 29/02/2020:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Portanto, acerca da nulidade suscitada, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o
Município teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo
sido verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação
de nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o contribuinte,
ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato
administrativo dificultou ou impediu o Município de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
No que diz respeito ao indeferimento do pedido de perícia, tendo em vista que
teriam sido incluídos valores na base de cálculo das contribuições que não se sujeitariam a esta
incidência, entendo que também não assiste razão ao recorrente.
A perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, especialmente quando a análise da prova apresentada demande conhecimento
técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora, não sendo essa a
hipótese dos autos. Como visto, a fiscalização analisou as informações prestadas pelo próprio
Município: Folhas de Pagamento, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP e Guias de recolhimentos da Previdência Social – GPS. Tendo sido verificado
recolhimento diverso do informado, o Município foi intimado a retificar as informações para
corrigir os equívocos. Portanto, não há dúvidas de que as divergências foram identificadas nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade.
3. Da Alíquota do GILRAT/SAT aplicável ao Município

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 8808
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

O recorrente sustenta que a Administração deveria observar a jurisprudência dos
tribunais no que diz respeito à ilegalidade da aplicação da alíquota de 2% para a contribuição ao
GILRAT/SAT. Sustentou que a alíquota da contribuição aplicável ao Município seria de 1%. No
que diz respeito ao índice FAP, o recorrente não apresentou qualquer argumento.
Não ocorreu reenquadramento da atividade do Município por parte da
fiscalização, apenas a apuração da diferença de alíquota, sobre as rubricas não incluídas para
tributação.
Antes da vigência do Decreto 6.042/2007, a “Administração Pública em Geral”,
grupo 75.11-6, possuía subgrupos com CNAE que correspondiam à alíquota RAT de 1%.
Apenas os subgrupos correspondentes às atividades de Defesa, Justiça, Segurança e Ordem
Pública e Defesa Civil impunham a alíquota de 2%.
Com a edição do Decreto 6.042/2007, de 12 de fevereiro de 2007, a atividade
prevista no CNAE de no “8411-6/00 - Administração pública em geral”, passou a estabelecer,
alíquota RAT em 2%.
Apesar de alegar a necessidade de se verificar a jurisprudência e esta fala da
necessidade de indicação da preponderância da atividade para cada estabelecimento, o Município
não traz nenhuma prova sobre a atividade preponderante dos seus funcionários.
Considerando que o Município continuou a informar a alíquota de 1%, sem a
aplicação do FAP ajustado, a fiscalização promoveu o lançamento da diferenças, o que foi
mantido pela decisão de piso:
DA ALÍQUOTA PARA RAT - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
A contribuinte alega que os servidores do Município desempenham tarefas
preponderantemente burocráticas, de baixo grau de risco, sendo que é consenso na
jurisprudência que a alíquota a ser aplicada, para a contribuição RAT/SAT, é de 1%.
Veja-se que se encontram em pleno vigor as determinações impostas pelo Decreto no
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que em seu Anexo V estabelece o grau de risco,
conforme código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, de acordo
com a atividade preponderante.
Assim, encontra-se a "administração pública em geral" na relação de atividades
preponderantes e correspondentes graus de risco médio:
84116/00
Administração pública em geral 2%
Importa afirmar que a atividade do Fisco é vinculada. Dessa forma, não se pode furtar-
se à aplicação da norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Portanto, não se pode acolher o pleito da Impugnante.
Pelo exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720175/2021-93

No que diz respeito à multa de ofício de 75%, lançada em razão do disposto no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, o
recorrente alega que seria confiscatória e desproporcional.
O argumento tinha sido apresentado em Impugnação e devidamente analisado
pela decisão de piso.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de
penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório. Aplicação da Súmula
CARF no 2, de caráter vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em razão de tal limitação, não há como acolher os argumentos do recorrente.
5. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 8810
DF CARF MF
Original